Tribunal: TJBA
Processo: 8009326-72.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009326-72.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO PAULO MENEZES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WESLLEY SILVA DA ANUNCIACAO, THIAGO AMADO MARQUES, LUCILIA FARIA DE GOIS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LUCILIA FARIA DE GOIS, THIAGO AMADO MARQUES, WESLLEY SILVA DA ANUNCIACAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, declarando abusivos os juros remuneratórios pactuados por serem superiores à taxa média de mercado e afastando a pretensão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos; e (ii) se a cobrança de juros em patamar superior à taxa média de mercado enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pactuação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36).

4. No caso concreto, a taxa de juros contratada (24,48% ao mês e 1335,97% ao ano) é manifestamente superior à taxa média de mercado praticada à época da contratação (5,75% ao mês e 95,58% ao ano), configurando onerosidade excessiva e justificando a intervenção judicial para sua revisão.

5. A mera cobrança de juros em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não configura dano moral indenizável, representando mero dissabor ou aborrecimento, quando não acompanhada de outras circunstâncias capazes de gerar abalo profundo, constrangimento, humilhação ou degradação que impliquem em violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 590; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36); TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
0
93
2
6
-
72
.20
24
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

MARCO PAU
LO
MENEZES DOS SANTOS
e como
apelante/
apelad
o

BANCO BMG S/A.

RM07